Tribunal: TJSP
Processo: 1006717-39.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO NO PERÍODO DA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL FECHADO E SEM CONSUMO. TARIFA MÍNIMA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a possibilidade prevista na Resolução, de cobrança da fatura pela média histórica, considerando a ausência de consumo durante o período da pandemia, nota-se que, no caso

Ementa:

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO NO PERÍODO DA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL FECHADO E SEM CONSUMO. TARIFA MÍNIMA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a possibilidade prevista na Resolução, de cobrança da fatura pela média histórica, considerando a ausência de consumo durante o período da pandemia, nota-se que, no caso concreto, tal situação se revela abusiva, restando demonstrado que o imóvel estava desocupado no período sem qualquer uso de energia elétrica.
2. Tratando-se de imóvel residencial sem ocupação, nem consumo de energia, não se revela possível a cobrança pela média. Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que é abusiva a cobrança nestes termos.
3. Importante destacar que o contrato não cumprido poderá gerar indenização por perdas e danos, multa sancionatória, mas, em regra, não caracteriza dano moral indenizável. O descumprimento do negócio, naturalmente, gera aborrecimentos, embaraços, o que não se enquadra no conceito de dano moral, que envolve a dor e o sofrimento profundo.
4. Recursos improvidos.